Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-97.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PENA DE MULTA. RAZOABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelo delito de porte ilegal de munição de uso permitido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão quanto à proporcionalidade da pena de multa fixada; e (ii) analisar se há omissão sobre o reconhecimento da confissão extrajudicial como circunstância atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insurgência quanto à pena de multa e quanto ao não reconhecimento da confissão espontânea configura inovação recursal, uma vez que a Defesa não apresentou essas questões no recurso de apelação. Embargos de declaração não se prestam a discutir teses não submetidas previamente a julgamento, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.
4. A pena pecuniária fixada pelo Juízo singular não é desarrazoada, pois observa o intervalo previsto no artigo 49, do Código Penal, assim como a existência de circunstância agravante (reincidência) na fase intermediária.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a confissão informal como base para aplicação da atenuante da confissão espontânea, devido à ausência de garantias mínimas de autenticidade e contraditório formal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14, caput; CP, arts. 49 e 65, III, "d"; CPP, arts. 197 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.313.703/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025; STJ, AREsp no 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/6/2024.